Tribunal: TJDFT
Processo: 0006617-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. RETORNO. STJ. REAPRECIAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CHEQUE ENDOSSADO. COISA JULGADA. OFENSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, no qual a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.
2. Acolhem-se os embargos se a Apelante executa um título que está obrigada a devolver à emitente, ora Apelada, em razão de condenação judicial anterior, em sede de Juizado Especial, já transitada em julgado.
3. Hipótese em que não se torna possível decisão oposta à coisa julgada.
4. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento à apelação cível.